Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717358-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D D E C I S Ã O Vistos etc. Intimado na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 17055221), o agravante não se manifestou, conforme certificado ao ID 17468090. Diante disso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora